Tribunal: TJPA
Processo: 0834501-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834501-86.2019.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MORAES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BENEDITO MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, condenando o banco em danos morais e materiais devido a descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora.

2.

No contexto de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, especialmente quando se trata de consumidor idoso e analfabeto. A cobrança indevida de valores não autorizados do benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

A ausência de prova da contratação do seguro descontado do benefício previdenciário autoriza a repetição do indébito, porém na forma simples, conforme a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

O dano moral é configurado in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Mantida.

5.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834501-86.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENEDITO MORAES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, que reformou a sentença de primeiro grau, condenando o banco em danos morais e materiais.

Breve retrospecto processual.

Na origem, verifica-se que o Requerente é segurado do Regime Geral de Previdência Social – INSS, recebendo mensalmente a aposentadoria por invalidez em sua conta bancária do banco Requerido.

Alega ter constatado em sua movimentação bancária que o Réu permitiu descontar sobre os seus fundos bancários quotas mensais de um contrato securitário estranho, da Seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, com descontos mensais de R$48,83 (quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) sobre os proventos previdenciários, sem ter sido autorizado e assinado pelo Autor.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação de Id. Num. 10138151, alegando a regularidade da contestação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. Num. 10138165:

(...)
DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA
para, mantendo os termos da tutela deferida:

a) Declarar a nulidade de ato de implantação de contrato securitário de terceiro e dos descontos mensais indevidos, reconhecendo a inexistência de débito relativamente a esse contrato.

b) Confirmar a tutela antecipada, para determinar que a empresa ré se abstenha de efetivar descontos sobre os fundos bancários da parte autora referentes ao contrato descrito na exordial.

c) Condenar a parte ré à devolução em dobro dos valores pagos pela autora decorrentes dos contrato objeto da demanda, a título de repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação;

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Por via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC. (...)

Inconformado, o banco réu interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (Id. Num. 10138170) alegando que a contratação foi feita devidamente pela parte autora.

Sustenta a ausência de má-fé, pelo que há a impossibilidade de repetição em dobro do indébito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Alternativamente, a exclusão da condenação em repetição de indébito ante a inexistência de pagamento/cobrança indevida e má-fé do recorrente.

Certificado no Id. Num. 14729106 que não foram apresentadas contrarrazões.

A parte Autora,
BENEDITO MORAES DOS SANTOS
, também interpôs APELAÇÃO (Id. Num. 10138168), requerendo fosse fixada a condenação do Réu aos danos morais no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como majorados os honorários de sucumbência do Réu para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de
BENEDITO MORAES DOS SANTOS
no Id. Num. 10138173.

Contrarrazões de
BANCO BRADESCO S.A.
no Id. Num. 10138178.

Em despacho de Id. Num. 17577754, determinei a intimação pessoal da parte autora, via postal, a fim de que apresentasse procuração válida para seu advogado.

Procuração pública trazida ao id. 19296320.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479, DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA EM R$1.000,00 (MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(...) Já no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ)
e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Réu, BANCO BRADESCO S.A.
, para reformar em parte a sentença, mantendo a decisão
a quo
que declarou a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco
à devolução de forma SIMPLES do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
da parte autora - com correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43, do STJ, e juros moratórios de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

Quanto à Apelação do Autor,
BENEDITO MORAES DOS SANTOS
,
CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão recorrida, condenando o banco réu ao pagamento à parte autora de indenização por
danos morais que fixo em R$1.000,00 (mil reais)
, acrescidos de JUROS DE MORA (de 1% ao mês) com incidência a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ, e CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), tudo nos termos da fundamentação.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, deixo de inverter o ônus sucumbencial.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, BANCO BRADESCO S.A., com base no art. 85, §2º, do CPC.” (...)

O BANCO BRADESCO S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (
Id. Num. 19495896
) em face da referida decisão, alegando que padece de vício de
contradição
quanto ao índice de atualização arbitrado (SELIC), pois não haveria disposição legal quanto à definição da aplicação de tal taxa em relação a condenações civis.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, devendo haver atualização do débito conforme preveem o artigo 406, do Código Civil, e o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Contrarrazões pela parte Embargada no
Id. Num. 19503334
.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos, com a manutenção da monocrática guerreada.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, percebo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a contradição apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

5. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.

Em seguida, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

1. DO ERRO QUANTO AO OBJETO DA DEMANDA QUE JUSTIFICOU A INDENIZAÇÃO MORAL:

Alega o agravante que a decisão monocrática julgou de forma equivocada ao analisar a procedência do dano moral perseguido pelo autor, fundamentando-se no dano moral in re ipsa em virtude de descontos de empréstimo no benefício previdenciário do autor.

Contudo, o objeto da demanda refere-se a descontos denominados “PAGAMENTO COBRANÇA – PORTO SEGURO”. A parte agravada menciona e comprova ter sofrido apenas dois descontos de R$ 48,83, mas pleiteou R$ 30.000,00 de dano material e R$ 50.000,00 de dano moral sem qualquer comprovação dos valores vindicados.

Defende que não há razão para condenação em dano moral in re ipsa, visto que os descontos não ocorreram de forma sucessiva, são de pequena monta e não decorreram de empréstimo.

Defende que a decisão monocrática não observou as provas produzidas nos autos com a devida cautela, uma vez que fundamentou a reforma da sentença quanto ao dano moral em razão de que os descontos teriam ocorrido em verba alimentar, o que não ocorreu.

2. DO DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO EXPRESSA DO VALOR A SER RESTITUÍDO:

A parte autora requereu de forma abusiva o montante de R$ 30.000,00 a título de danos materiais, contudo, comprovou apenas dois descontos que totalizaram R$ 97,66.

Em virtude da reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados, o banco requer que seja mencionado expressamente o valor de R$ 97,66 a ser restituído ao autor, para evitar execução indevida de valores não comprovados.

Diz mais, que o indexador fixado pela sentença, a Taxa Selic, deve ser alterado, pois é utilizado para condenações contra a Fazenda Pública, o que não ocorre no presente caso.

3. DO AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DO ARBITRAMENTO:

A decisão monocrática condenou o banco agravante em dano moral no importe de R$ 1.000,00, argumentando que os descontos ultrapassaram o mero aborrecimento.

Entretanto, os descontos foram de pequena monta e não ocorreram no benefício previdenciário do autor, razão pela qual o dano moral deveria ter sido comprovado, o que não ocorreu.

Sustenta que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não gera abalo à personalidade, especialmente quando a parte adversa se beneficiou dos serviços.

Caso não seja afastada a condenação moral, o banco requer a minoração do quantum, e que os juros de mora dos danos morais incidam a partir da data da fixação do valor da indenização, conforme entendimento do STJ, e não a partir do evento danoso.

4. DA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DOS DANOS MATERIAIS:

A decisão monocrática determinou que os juros do dano material incidissem do evento danoso. Todavia, a cobrança do seguro impugnado decorre da relação contratual de abertura de conta corrente.

Assim, conforme o art. 405 do Código Civil, os juros de mora decorrentes de relação contratual incidem da citação, pelo que requer a alteração do termo inicial dos juros do dano material para a data da citação.

5. DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – INPC/IBGE:

O banco requer a alteração do indexador da condenação, atualmente pela taxa Selic, para o INPC, argumentando que não há disposição legal quanto à aplicação da taxa Selic em condenações cíveis.

Cita o Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a incidência de juros de 1% ao mês, conforme o art. 161, §1º do Código Tributário Nacional.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência do dano moral.

Pede a alteração do termo inicial dos juros do dano material para a data da citação, com a descrição expressa do valor a ser restituído, a minoração do valor do dano moral e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Pede ainda, a alteração do índice de atualização das condenações para o INPC, e não a taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas no ID. 20254818.

É o relatório.

VOTO

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante/Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença
a quo
(
Id. Num 10138165
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC,
declarando a nulidade do ato de implantação de contrato securitário de terceiro e dos descontos mensais indevidos
, reconhecendo a inexistência de débito relativamente a esse contrato e condenando a parte ré/apelante a repetição em dobro do indébito, indeferindo o pedido de danos morais.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos recorrentes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser
idosa e

analfabeta
.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do
art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -,
a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“(...) na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02
, que
prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
(...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

No caso, o banco Réu não logrou êxito em provar a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da parte autora, por
não ter acostado aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes
.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à ré
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, ao não acostar aos autos o contrato impugnado parte autora.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu à custa de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo bancário sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 12 registros
de ações perante as Varas Cíveis e Empresariais de Belém, Ananindeua e Marituba, a saber:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0803066-11.2022.8.14.0133

2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

27/06/2022

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BANCO DO BRASIL SA

0813716-18.2019.8.14.0006

1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

20/11/2019

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

RESOLVE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

0834501-86.2019.8.14.0301

7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BANCO BRADESCO SA

0834499-19.2019.8.14.0301

9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BANCO BRADESCO SA e outros (1)

0834497-49.2019.8.14.0301

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BANCO BRADESCO SA

0834494-94.2019.8.14.0301

2ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BANCO BRADESCO SA

0834445-53.2019.8.14.0301

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

0834439-46.2019.8.14.0301

5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

0834428-17.2019.8.14.0301

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

ICATU SEGUROS S/A

0834407-41.2019.8.14.0301

14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

26/06/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

0059566-70.2015.8.14.0006

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

22/10/2015

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

CETELEM - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

0003214-22.2011.8.14.0301

13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

03/02/2011

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BENEDITO MORAES DOS SANTOS

BMG BANCO DE MINAS GERAIS SA

Destas, 5 ações são contra o banco demandado BANCO BRADESCO S/A, 1 contra o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e mais 6 ações envolvendo lides bancárias e contratos de seguro.

Em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico BANCO BRADESCO S/A, o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora,
FIXO a indenização em R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
, montante que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021
(extratos aos
Id. Num. 10138144 e 10138144, Pág. 1-3
) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC),
no termos do

REsp 1.795.982
, esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024